Tribunal: TCU
Processo: 040.154/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1203/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 040.154/2019-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Miranda Freire de Oliveira Barros (XXX.432.474-XX); Aline Teixeira Eleuterio Martins (XXX.272.973-XX); Almir Coutinho Pollig (XXX.789.397-XX); Anietiele Pinheiro de Oliveira Araujo (XXX.050.983-XX); Braulio Eduardo da Silva Maia (XXX.315.791-XX); Elson de Souza Aguiar (XXX.584.971-XX); Poliana Marcolino Correa (XXX.302.201-XX); Roberto Rodrigues Loiola (XXX.452.101-XX); Rodrigo Otavio Moreira da Cruz (XXX.497.421-XX); Tetsu Koike (XXX.734.014-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia - ME. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.